Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação para uso pessoal ou compartilhado. Provas. Depoimento de policiais.
1 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
2 – A prisão em flagrante do acusado na posse de droga fracionada e o depoimento de policial – que afirmou ter o réu admitido que venderia parte da droga -, são provas que autorizam a condenação.
3 - Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 ou do art. 33, § 3o, da L. 11.343/06 se as circunstâncias do flagrante -- droga em quantidade incompatível com a condição de usuário, na posse do réu, reincidente específico --, somadas ao depoimento do policial, demonstram que a droga apreendida na posse do acusado era para difusão ilícita.
4 – Apelação não provida.